Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746822-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FALCAO, JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FALCAO, ISABEL MARIA DE FIGUEIREDO FALCAO, IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FALCÃO E OUTROS (exequentes), em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva no 0703111-27.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que: i) indeferiu o pedido formulado para expedição de requisição de pequeno valor (RPV), em favor da exequente, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, por entender que a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite originário de 10 para 20 salários-mínimos, é inconstitucional, por vício de iniciativa; ii) estabeleceu que não há como proceder a expedição de RPV ou precatório em favor dos herdeiros, pois o crédito objeto dos autos não foi partilhado (ID 62675820); iii) e facultou aos herdeiros comprovarem, no prazo de 15 dias, a partilha ou a sobrepartilha do crédito objeto dos autos, sob pena de expedição de precatório em favor do espólio (ID 73329349, dos autos de origem). Em suas razões (ID 20837416), os agravantes sustentam que não há inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, pois o tema relacionado ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa. Afirmam, por outro lado, que seria norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Colacionam julgados que entendem ampararem sua tese. E, por entenderem que a Lei no 6.618/2020 possui natureza processual, afirmam ser possível a iniciativa parlamentar na sua proposição. Mencionam as Leis Federais 10.099/2000 (que definiu obrigações de pequeno valor para a Previdência Social) e 12.153/2009 (que fixou tetos máximos das obrigações de pequeno valor devidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios), as quais foram de iniciativa parlamentar. Sustentam não ser lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, e defendem que não há aplicabilidade do artigo 61, §1o, inciso II, alínea b, da Carta Magna (e seu equivalente em âmbito regional, artigo 71, §1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Ao final, e por entenderem estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza alimentar da verba perseguida, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor, de acordo com o teto de 20 salários-mínimos, estabelecido pela novel legislação. No mérito, buscam a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 20837418). O pedido liminar foi indeferido (ID 20882437). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 22234548). Intimados os agravantes para que comprovassem, no prazo de 15 dias, o atendimento aos termos da decisão agravada, nos capítulos transitados em julgado, pois, caso não tenha ocorrido a sobrepartilha do valor executado, não se mostra cabível o pedido de expedição de RPV em nome dos herdeiros do de cujus, os agravantes apresentaram a petição de ID 23290633, por meio da qual asseveram que a sobrepartilha está sendo providenciada e que não existe qualquer obstáculo a já se decidir acerca da questão deduzida ao presente agravo de instrumento, pugnando, portanto, pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, na parte que estabeleceu que não há como proceder a expedição de RPV ou precatório em favor dos herdeiros, pois o crédito objeto dos autos não foi partilhado (ID 62675820) e facultou aos herdeiros que comprovassem, no prazo de 15 dias, a partilha ou a sobrepartilha do crédito objeto dos autos, sob pena de expedição de precatório em favor do espólio, não foi impugnada no presente recurso, tendo transitado em julgado. Neste contexto, não há que se questionar sobre a constitucionalidade ou não da Lei no 6.618/2020, pois a expedição do precatório não será realizada em favor dos herdeiros, mas, sim, do espólio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator